Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO À ORIENTAÇÃO EXPRESSA EM TEMA REPETITIVO 970. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR. ART.508 DO CPC. QUESTÃO PROTEGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAFASTABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 525, § 1o, V, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá versar sobre matéria atinente a excesso de execução, mas, no caso concreto, não tem cabimento a insurgência apresentada pela executada/agravante ao intento de afastar a condenação a ela imposta de pagamento de lucros cessantes e multa contratual ao fundamento de que fixado o tema repetitivo n.970 pelo STJ porque foi posterior ao trânsito em julgado da decisão de mérito exeqüenda a fixação, sob a sistemática dos recursos repetitivos, da tese 970.
2. Inadmissível, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica, a pretendida atribuição de efeito retroativo a orientação estabelecida para, a partir da fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça, uniformizar a jurisprudência nacional e dar maior efetividade ao processo.
3. Para que se configure a litigância temerária e possa haver imputação de responsabilidade com aplicação de sanção a quem age de maneira desleal, imprescindível que a má-fé venha demonstrada com a devida verificação de existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta da parte e do prejuízo advindo à parte ex adversa pelo comportamento processual reconhecido abusivo. 2.1. No caso concreto, no comportamento da agravante de fazer uso de instrumento processual colocado a seu dispor há regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.